Tribunal: TJDFT
Processo: 0003051-64.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SURSIS PROCESSUAL. NEGATIVA EXPRESSA DA RÉ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Pode o Ministério Público fazer proposta de suspensão condicional do processo, pelo período de 2 a 4 anos, em que o réu se submeterá a algumas condições, dentre as quais a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Tendo a ré, em audiência, após entrevista reservada com sua defesa técnica, recursado a proposta de sursis, não é cabível a alegação, em sede recursal, de que teve seu direito de defesa cerceado pelo condicionamento do benefício à reparação do dano, sobretudo se não impugnou o valor ou alegou a impossibilidade de repará-lo, tempestivamente.
2. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
3. Estando o pedido de reparação expresso na denúncia e tendo a vítima apresentado o valor dos danos sofridos, sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa à parte ré, que não impugnou o valor, incabível falar em reforma da sentença quanto ao ponto.
4. Apelação conhecida e não provida.